Tribunal: TJSP
Processo: 1001698-16.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Vício em construção - Responsabilidade civil – Não configuração – Ausência de demonstração de que os furos na tubulação de gás são oriundos da edificação do imóvel – Reformas efetuadas no apartamento que afastam a garantia contratual - Inversão do ônus da prova – Não cabimento - Faculdade conferida pelo Código de Defesa do Consumidor que não imprime obrigatoriedade – Sentença

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Vício em construção - Responsabilidade civil – Não configuração – Ausência de demonstração de que os furos na tubulação de gás são oriundos da edificação do imóvel – Reformas efetuadas no apartamento que afastam a garantia contratual - Inversão do ônus da prova – Não cabimento - Faculdade conferida pelo Código de Defesa do Consumidor que não imprime obrigatoriedade – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.